Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO COM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DA QUAL O CESSIONÁRIO É SÓCIO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. ALIENAÇÃO IMPOSSIBILITADA PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO PREÇO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se considera adimplida parte do preço de imóvel adquirido por meio de cessão de direitos paga por meio de outro imóvel cuja transferência não se viabiliza.
II. O cessionário responde pela impossibilidade de transferência do imóvel da empresa da qual era sócio entregue como parte do pagamento do preço, na hipótese em que a transferência é obstada devido à existência de débitos fiscais.
III. Apelação desprovida.